Tribunal: CARF
Processo: 13982.001173/2001-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO DE COOPERATIVAS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXISTENTE. FUNDAMENTO DETERMINANTE NÃO COMBATIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO.
Quando o Recurso Especial deixa questionar o efetivo ratio decidendi do Acórdão recorrido em relação a um determinado tema e, por consequência, não se demonstra a divergência sobre tal elemento decisório, deve ser negado seguimento ao questionamento dessa matéria.
SOCIEDADE COOPERATIVA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL E PECUÁRIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO DIRETA. MANOBRA NEGOCIAL FORA DA DESONERAÇÃO DO ATO COOPERATIVO.
Exprimem renda tributável, não socorrida pela desoneração destinada ao ato cooperativo, os ganhos auferidos por sociedade cooperativa na alienação de bens do ativo imobilizado, principalmente quando ausente qualquer demonstração de vinculação de tais transações com as suas atividades ou com seus associados, tratando-se de simples resultado não operacional.
DETERMINAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO INTEGRAL E INDISCRIMINADA DAS RECEITAS FINANCEIRAS. DESPESAS FINANCEIRAS. VEDAÇÃO DE DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS PARA GLOSA. PRINCÍPIO DA RENDA LÍQUIDA. NECESSÁRIA DEDUTIBILIDADE DOS DISPÊNDIOS DE MESMA NATUREZA.
Uma vez afastada a natureza de ato cooperativo na obtenção de receitas financeiras, determinando-se a tributação integral e indiscriminada de todas essas entradas, deve ser igualmente garantida a dedução das despesas financeiras, de mesma natureza, no mesmo período, onerando apenas o resultado líquido.
É permitido às entidades tributadas pelo regime do Lucro Real a dedução de despesas financeiras, não podendo se presumir e vedar, genérica e objetivamente, tal subtração na apuração da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a renda, devendo, quando for o caso, a Fiscalização apresentar motivo específico e comprovado para a sua glosa.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001173/2001-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.322 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
REGULARIDADE
DA
FILIAÇÃO
DE
COOPERATIVAS.
PREVISÃO
ESTATUTÁRIA
EXISTENTE. FUNDAMENTO DETERMINANTE NÃO COMBATIDO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO.
Quando o Recurso Especial deixa questionar o efetivo ratio decidendi do
Acórdão recorrido em relação a um determinado tema e, por consequência, não
se demonstra a divergência sobre tal elemento decisório, deve ser negado
seguimento ao questionamento dessa matéria.
SOCIEDADE COOPERATIVA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL E
PECUÁRIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO
NÃO
CIRCULANTE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VINCULAÇÃO
DIRETA.
MANOBRA
NEGOCIAL
FORA
DA
DESONERAÇÃO DO ATO COOPERATIVO.
Exprimem renda tributável, não socorrida pela desoneração destinada ao ato
cooperativo, os ganhos auferidos por sociedade cooperativa na alienação de
bens do ativo imobilizado, principalmente quando ausente qualquer
demonstração de vinculação de tais transações com as suas atividades ou com
seus associados, tratando-se de simples resultado não operacional.
DETERMINAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO INTEGRAL E INDISCRIMINADA
DAS RECEITAS FINANCEIRAS. DESPESAS FINANCEIRAS. VEDAÇÃO
DE DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS PARA
GLOSA.
PRINCÍPIO
DA
RENDA
LÍQUIDA.
NECESSÁRIA
DEDUTIBILIDADE DOS DISPÊNDIOS DE MESMA NATUREZA.
Uma vez afastada a natureza de ato cooperativo na obtenção de receitas
financeiras, determinando-se a tributação integral e indiscriminada de todas
essas entradas, deve ser igualmente garantida a dedução das despesas
financeiras, de mesma natureza, no mesmo período, onerando apenas o
resultado líquido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001173/2001-70
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

É permitido às entidades tributadas pelo regime do Lucro Real a dedução de
despesas financeiras, não podendo se presumir e vedar, genérica e
objetivamente, tal subtração na apuração da base de cálculo dos tributos
incidentes sobre a renda, devendo, quando for o caso, a Fiscalização apresentar
motivo específico e comprovado para a sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal
Wagner e Andréa Duek Simantob que votaram pelo conhecimento integral. No mérito, por
maioria de votos, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência de
CSLL sobre o ganho de capital percebido com a alienação de ativos não circulantes, vencidas as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob que lhe deram
provimento integral. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.109 a 1.133) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 101-96957 (fls. 1.026 a 1.046), proferido
pela C. Primeira Câmara do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 15 de outubro
de 2008, complementado pelo v. Acórdão no 1201-001.943 (fls. 1.099 a 1.107), proferido pela C.
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 19 de fevereiro de
2018, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-
se suas respectivas ementas:

Acórdão no 101-96957
CSLL - ATOS COOPERATIVOS - São considerados atos cooperativos aqueles
realizados com sociedade cooperativa incorporadora de outras sociedades
cooperativas filiadas à Cooperativa (autuada), tendo em vista que as
transações continuaram sendo realizadas regularmente.
CSLL - COOPERATIVAS - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -
TRIBUTAÇÃO - Os resultados obtidos nas aplicações de recursos no mercado
financeiro não resultam de atos cooperativos, no conceito dado pelo art. 79 da
Lei n° 5.764/71 e, por isso, se contêm no campo da incidência tributária.
Todavia, impõe-se compensá-las com as despesas financeiras provenientes de
empréstimos bancários contraídos.
CSLL - COOPERATIVAS - GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE BENS DO
ATIVO PERMANENTE - TRIBUTAÇÃO - No caso da venda de bens
pertencentes ao Ativo Permanente, utilizados em operações praticadas com
cooperados e não cooperados, os resultados devem ser rateados entre essas
atividades, proporcionalmente às receitas derivadas das mesmas operações.
PENALIDADE. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ISOLADA). FALTA
DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA - Encerrado o
período de apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por estimativa
deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente
devido, apurado na ação fiscal com base no lucro real. Não comporta a
cobrança de multa isolada em lançamento de ofício, por falta de recolhimento
de tributo por estimativa, sob pena de dupla incidência de multa de oficio sobre
uma mesmainfração.

Acórdão no 1201-001.943
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/1997, 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000
ATOS COM ASSOCIADOS ATOS COOPERATIVOS,
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de CSLL, dos anos-calendário de
1997 a 2000, lançada em face da Contribuinte (cooperativa) em razão 1) da manutenção à
margem da tributação de operações mantidas com terceiros, supostamente não associados ou
filiadas; 2) deixar de tributar parcela de ganho de capital percebido em alienação de ativos não
circulantes e 3) não oferecer à tributação parte das receitas financeiras percebidas no período.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE, já qualificada nos
presentes autos, interpõe recurso voluntário a este Colegiado (fls. 1006/1013),
contra o Acórdão n° 17.050, de 14/11/2007 (fls. 981/991), proferido pela
colenda 7a Turma de Julgamento da DRJ no Rio de ¡Janeiro - RJ, que julgou
parcialmente procedente o lançamento consubstanciado no auto de infração de
CSLL, fls. 11, onde foi incluída também a multa de oficio isolada, relativo aos
anos-calendário de 1997 a 2000.
Consta do Termo de Verificação, fls. 24/34, as seguintes constatações: A
autuada adquiriu produtos de não cooperados e registrou em sua contabilidade
como se os mesmos fossem de cooperados, não oferecendo à tributação 0
resultado da venda, descumprindo desta forma a Lei n° 5. 764/1971.
Este fato decorreu da aquisição de matéria-prima de terceiros efetuada pelos
estabelecimentos São Gabriel do Oeste (conta n° 16921), São Miguel do Oeste
(conta 16671) e Frigorifico Guatambu (conta 16646), do período de 1998 a
março de 2000.
Também incluem nesta infração as aquisições de São Miguel do Oeste e
Maravilha e Quilombo junto à Cooperativa A1, no período de 1o de janeiro a
16 de junho de 2000, como se fossem aquisições de cooperativa filiada.
Ocorre que, a Cooperativa A1 incorporou as cooperativas Agropecuária Santa
Lúcia e Regional Arco Iris LTDA, que eram filiadas, antes desta operação, à
autuada.
Entretanto, o fato de as cooperativas incorporadas serem filiadas da autuada,
não confere à incorporadora Cooperativa A1 os mesmos benefícios como se
associada fosse. Esclareça-se que a Cooperativa A1 somente se filiou à
autuada em 16 de junho de 2000, não cabendo a retroatividade o beneficio
fiscal.
A autuada também obteve rendimentos de aplicações financeiras e tributou
apenas parte destes, contrariando a legislação, uma vez que não se trata de|
ato cooperativo, definido no artigo 79 da Lei n° 5.764/71.
Também é descabida a dedução das receitas financeiras das despesas
financeiras oriundas das atividades operacionais da cooperativa, pois não
existe a correlação entre elas. Os juros passivos, oriundos de empréstimos
bancários, devem ser suportados com as atividades operacionais da
cooperativa e as demais receitas financeiras correlatas.
Da mesma forma também foram tributados parcialmente os resultados não
operacionais obtidos com, -as vendas do ativo imobilizado, aplicando sobre
estes o índices de rateio entre os atos cooperativas e não cooperativos.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Estes resultados se enquadram como atividades e operações eventuais e
estranhas aos objetos das sociedades cooperativas, portanto devem ser
tributados integralmente.
Como resultado destas infrações apuradas, determinou-se a base de cálculo
tributável para apuração da CSLL nos seguintes valores:
31/12/1998 - R$ 251.961,31
31/12/1999 ~ R$ 1|78.139, 69
31/12/2000 - R$ 540. 779,98
(...)
A Turma de Julgamento de primeiro grau decidiu pela manutenção parcial da
exigência tributária, confonne acórdão citado, cuja ementa tem a seguinte
redação:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: I997, 1998, 1999, 2000
RECEITAS FINANCEIRAS - COOPERATIVAS: Incide Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido sobre os resultados das aplicações financeiras,
considerados atos não-cooperativas.
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE - COOPERATIVAS -
São passíveis de tributação os resultados na alienação de bens do ativo
permanente de sociedade cooperativa, por serem classificados como ganho de
capital e constituírem resultados não-cooperativas.
ATOS COM NÃO ASSOCIADOS - ATOS NÃO COOPERAT1 VOS – São
considerados atos não cooperativas as operações de aquisições de matéria prima
com terceiros, mesmo que em caráter de urgência.
ATOS COM NÃO ASSOCIADOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS – São
considerados atos não cooperativas as operações de aquisições de matéria prima
com Cooperativa não filiada. A incorporação de associados não confere a
condição, à incorporadora, de filiada à - Cooperativa (autuada).
NOVOS ÍNDICES DE RATEIO - Procedente o lançamento que decorre da
apuração de novos índices de rateio entre os atos cooperativas e não
cooperativas, que foram apurados mediante as infrações constatadas (atos com
terceiros que foram considerados isentos da tributação).
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS DE CSLL - Incide multa de oficio isolada sobre os valores da
contribuição social devidos e não pagos, calculados sobre a base de cálculo
estimada, ainda que apurado prejuízo fiscal no encerramento do período de
apuração (ajuste anual), se constatado que o levantamento do balanço ou
balancete de suspensão ou redução não atendeu a forma prescrito no art. 35 da
Lei n° 8.981, de 1995, e alterações posteriores (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44,
alterada pela MP n° 351, de 22/01/2007).
MULTA ISOLADA - REDUÇÃO DE 75% PARA 50% - Cabe a aplicação da
regra do art. 106, inc. 11, do Código Tributário Nacional, que dispõe que a lei
nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgado quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Ciente da decisão de primeira instância em 07/12/2007 (fls. 1005), e com ela
não se conformando, a contribuinte recorre a este Colegiado por meio do
recurso voluntário apresentado em 20/12/2007 (fls. 1006), onde apresenta, em
síntese, os seguintes argumentos:
a) que a autuação ocorreu porque nos anos-calendário de 1998, 1999 e 2000 a
cooperativa efetuou a aquisição de matéria-prima de terceiros, considerada
indevidamente como de associadas;
b) que a recorrente adquiriu produtos de não cooperados e registrou em sua
contabilidade como se fossem de cooperados, não oferecendo à tributação os
resultados com as vendas desses produtos. Algumas compras de não associados
ocorreram nos estabelecimentos de São Gabriel do Oeste, São Miguel do Oeste
e no Frigorifico Guatambu. A maior parte das compras, porém, foi efetuada da
Cooperativa Al, no período de 1° de janeiro de 2000 até 16 de junho de 2000;
c) que a ação fiscal afirma que as compras da Cooperativa A1 no período
mencionado, foram efetuadas como aquisições de cooperativa filiada,
entretanto, esta não era, pois a Cooperativa Al só efetuou o seu pedido de
filiação em 15 de maio de 2000, o qual foi aceito em 16/06/2000. Aduz ainda
que o contribuinte está exercendo um benefício fiscal, portanto, o mesmo não
pode ser exercido de forma retroativa;
d) que está equivocada a interpretação fiscal, pois a Cooperativa A1 era, de
fato e de direito, associada da recorrente desde 1° janeiro de 2000, pois, sendo
incorporadora das Cooperativas Santa Lúcia e Arco Íris, e sendo estas filiadas
da recorrente ao tempo da incorporação, a Cooperativa Al sucedeu-as nos
direitos e obrigações na data da incorporação;
e) que as cooperativas incorporadas eram associadas da recorrente e esse
direito não se extinguiu, e sim transmitiu-se à Cooperativa Al por via da
sucessão legal, processando-se mais tarde, por formalidade, o registro de
filiação que foi efetuado com efeito retroativo ao dia 01/01/2000;
f) que a filiação à recorrente das cooperativas incorporadas pela Cooperativa
Al, era, sim, um direito e uma efetiva vantagem delas que se transmitiu à
incorporadora, e que, ainda, sempre foi respeitada como tal pela recorrente;
Por isso, ao que compreende, as compras da Cooperativa Al, no período de
janeiro a junho de 2000, não podiam ser consideradas como de “terceiros”, e
sim como compras de associada, desse modo, insuscetíveis de apoiar o
lançamento de ofício;
g) que, sobre a aquisição de matéria-prima de terceiros, sobre as receitas
financeiras e resultados não operacionais (vendas do ativo imobilizado), foram
determinados os valores das multas isoladas devidas nos anos-calendário de
1997 a 2000; ,
h) cabe recordar que a CSLL exigida neste processo, R$ 89.523,28, resulta das
aquisições de matéria-prima de terceiros, não cooperados, item 1.1 do TVF.
Conforme relata o termo, os ajustes da CSLL devidos de 1996 a 2000,
referentes às receitas financeiras e receitas não operacionais foram
constituídas como reflexo do processo n. l3982.00l 172/2001-25, referente ao
IRPJ e¡CSLL. Então, os lançamentos de multa isolada abrangeram: I) compras
de matérias-primas de terceiros; II) receitas com aplicações financeiras; III)
receitas não operacionais obtidas pelas vendas do ativo imobilizado;
i) cabe observar que o processo citado, n° 13982001172/2001-25, foi
considerado nulo pela DRJ Florianópolis. Dessa decisão resultou o recurso de
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

oficio para o Conselho de Contribuintes, o qual, pelo Acórdão n° 101-94.497,
negou provimento por unanimidade ao mesmo, consumando-se em definitivo;
j) que, nulo se o processo originário, também são nulos os lançamentos de
multa isolada neste processo, sobre as mesmas parcelas arroladas e tributadas
no processo considerado nulo em definitivo pelo Conselho de Contribuintes;
k) que, todos os valores de receitas financeiras e de receitas não operacionais
(vendas de' ativo), que embasaram lançamentos de multas isoladas, devem ser
cancelados, seja pela nulidade do processo matriz, que também atingiu as
infrações motivadoras, seja porque, se inexistente fosse a nulidade, seriam
viciados pela duplicidade, isto é, pela aplicação de duas multas sobre a mesma
base de cálculo;
l) que, também deve ser cancelada a multa isolada sobre os de is valores, por
configurarem cobrança de penalidade em duplicidade;
m) que, evidenciada a existência de despesas financeiras, e concomitantemente
de receita financeira, esta vinculada a aquela, é impositivo que, na
contabilidade, devam ambas ser confrontadas para apuração do resultado
específico e separado das transações financeiras. No presente caso, conforme
comprova o demonstrativo em anexo, as despesas financeiras foram sempre
superiores às receitas financeiras, não existindo saldo positivo a ser tributado;
n) que, no Acórdão n° 101-92.912, a Primeira Câmara do Primeiro Conselho
de Contribluintes, em processo anterior da própria recorrente, reconheceu o
direito de deduzir as despesas financeiras das receitas financeiras, nada
havendo a tributar se as despesas forem superiores às receitas. Decidiu-se
nesse mesmo acórdão que: no caso de bens pertencentes ao ativo permanente,
utilizados em operações praticadas com cooperados e não cooperados, os
resultados devem ser rateados entre essas atividades, proporcionalmente às
receitas derivadas das mesmas operações;
o) que o próprio Termo de Verificação Fiscal relata às fls. 08, que os
resultados não operacionais obtidos com as vendas do ativo imobilizado foram
apurados pela recorrente mediante aplicação do índice de rateio entre os atos
cooperados e não cooperados, inexistindo, portanto, qualquer valor a tributar;
p) que a Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes tem decidido
que, no caso de tributação anual, após encerrado o respectivo exercício, a
exigência deve se restringir à diferente entre a contribuição devida e aquela
recolhida por estimativa.
É o relatório.

Como visto, em primeiro r. decisório, a DRJ deu provimento à Impugnação da
Contribuinte (fls. 862 a 872), entendendo ter sido nulo o lançamento de ofício, por vício no
procedimento de fiscalização. Em razão de Recurso de Ofício, tal nulidade foi afastada por meio
do v. Acórdão no 101-94.574 (fls. 878 a 895), proferido pela C. Primeira Câmara do E. Primeiro
Conselho de Contribuintes, determinado que a C. 1a Instância apreciasse, em novo julgamento,
as matérias de Impugnação que restaram prejudicadas.

Em novo v. Acórdão (fls. 988 a 998 ), a DRJ deu parcial provimento à
Impugnação da Contribuinte, apenas para reduzir a monta das multas de ofício. Inconformada, a
ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, reiterando as matérias de defesas,
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

defendendo a não incidência da CSLL sobre as operações e rubricas colhidas, demonstrando,
individualmente, que cada uma delas estaria abarcada na benesse tributária que desonera as
transações das cooperativas, seja em relação à transação com associadas, seja também em
relação à tributação do ganho de capital percebidos e das receitas financeiras do período.
Registre-se que houve desistência parcial da Contribuinte de parte dos créditos sob contencioso
administrativo nestes autos.

Em seguida, foi proferido o v. Acórdão no 101-96957, ora recorrido, que, como já
mencionado, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, afastando a tributação pela
Contribuição em questão das operações mantidas com entes considerados associados e filiados à
sua incorporada, reduzindo a parcela de tributação do ganho de capital colhido e, ao final,
permitindo a dedução das despesas financeiras.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração (fls. 1.043 a 1.050), alegando que houve omissão em relação ao fundamento legal
para considerar a incorporadora Cooperativa A1como associada. Acatados os Aclaratórios
fazendários, foi proferido o v. Acórdão no 1201-001.943, enfrentando o tema, mas sem efeitos
infringentes, mantendo o cancelamento da infração relativo à matéria combatida.

Posteriormente, foi apresentado o Recurso Especial, agora sob análise,
demonstrando os supostos dissídios jurisprudenciais necessários em relação à inexistência de ato
cooperado com os entes considerados associados e filiados à incorporada; à tributação do ganho
de capital pela CSLL e à impossibilidade de dedução das despesas financeiras, requerendo a
reforma do v. Acórdão de 2a Instância.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.137 e 1.145,
reconhecendo a demonstração de cabimento em relação a todas as matérias questionadas.

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 1.178 a 1.190),
questionando o conhecimento do Apelo fazendário e defendendo a manutenção do v. Acórdão
recorrido na sua integralidade.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, anteriormente já reconhecida pelo r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida se insurge contra o
conhecimento do Recurso Especial do Procurador.

A Recorrida, em suma, entende que a Fazenda Nacional, em seu Apelo,
especificamente no que tange à matéria da incorporação promovida pela Cooperativa A1 e as
operações mantidas com entes considerados associados de sua incorporada, não logra êxito (...)
em provar a divergência necessária. E acrescenta que não é demais lembrar que a rediscussão
da prova produzida nos autos não tem sido aceita por esse Colegiado.

Pois bem, tais argumentos específicos da Recorrida, da forma como apresentados,
não se apresentam procedentes.

Primeiramente, tem-se que a alegação de ausência de demonstração da
divergência necessária é genérica e abstrata, não havendo o devido tratamento dialético de tal
suposta insuficiência técnica no manejo do Recurso Especial. Não houve nas Contrarrazões
sequer o cotejamento entre os v. Acórdãos recorrido e paradigma para confirmar sua afirmação.

Frise-se que o v. Acórdão no 1301-002.082, trazido como singular paradigma,
tratou de infração de mesmo teor, referente à mesma operação de incorporação, envolvendo as
mesmas cooperativas e a Contribuinte. Inquestionável, assim, a presença de similitude fática.

Em relação a suposta hipótese de ter de se proceder à análise de provas em
Instância especial administrativa, a inafastável similitude fática e o conteúdo interpretativo das
normas que regem a tributação dos atos sob escrutínio, enfrentado em ambos os v. Acórdãos
confrontados, dispensa qualquer necessidade de averiguação de conjunto probante dos autos para
o julgamento do Apelo da Fazenda Nacional.

Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente, esclarece
o tema questionado e seus fundamentos, satisfazendo qualquer exigência de prequestionamento.

Porém – nesse exato sentido - quando da análise desse Conselheiro do teor do
Recurso Especial, especialmente no que tange à demonstração de divergência em relação a tal
primeira matéria específica, diferentemente da conclusão alcançada no r. Despacho de
Admissibilidade, verifica-se que o efetivo ratio decidendi não foi totalmente combatido.

Isso porque, no Apelo da Fazenda Nacional apenas se apresenta trecho do
fundamento determinante da decisão do primeiro v. Acórdão no 101-96957, tratando apenas tal
v. Aresto como recorrido, colacionando e destacando o seguinte trecho conclusivo:

Diante disso, é de aceitar como sendo atos cooperados, todos aqueles
realizados entre a recorrente e a Cooperativa A1, a partir do momento em que
esta incorporou as Cooperativas Santa Lúcia e Arco Íris, as quais eram
regularmente filiadas à defendente.
Ou seja, as cooperativas incorporadas eram associadas da recorrente e o
direito não se extinguiu por ocasião da incorporação, e sim foi transmitido à
Cooperativa A1, por via de sucessão legal, tendo sido formalizado,
posteriormente, o registro de filiação.
Nessas condições, sou pela exclusão da tributação do resultado das operações
realizadas entre a recorrente e a Cooperativa A1. (destaques como no Recurso
Especial)

Contudo, como mencionado, a Própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
opôs Embargos de Declaração, alegando, precisamente, que houve omissão em relação ao
fundamento legal para considerar a incorporadora Cooperativa A1como associada.

Tais Aclaratórios foram acatados, reconhecendo a omissão, sendo proferido, para
sanar tal carência, o v. Acórdão no 1201-001.943 (que não é tratado como recorrido no Apelo
fazendário). Mais do que isso: ainda que os efeitos do provimento dos Embargos de Declaração
não tenham sido infringentes, indicando exclusivamente que manteve-se o cancelamento de tal
porção da infração, foi trazido fundamento diverso em tal v. Aresto complementar. Confira-se:

18. Cabe entender a disposição do art. 59 da Lei no 5.764, de 1971, como base
legal para a conclusão no Acórdão embargado?
Art. 59. Pela incorporação (Obs. de outra cooperativa), uma sociedade
cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e
se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas.
19. No entanto, referido dispositivo se refere a dívidas e direitos de
recebimento, ativos e passivos, e não a filiação a cooperativa central.
20. Conta às págs. 161/..., transcrição da Ata NR. 474 Conselho Administração,
autenticada pelo Vice Presidente da Recorrente:
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil, às dezessete horas, na sala de
reuniões da Presidência da Coopercentral, em Chapecó (SC)t reuniram-se os
membros do Conselho de Administração da Cooperativa Central Oeste
Catarinense Lida, senhores: José Zeferino Pedrozo, Marcos Antonio Zordan e
Darci Pedro Hartmann. Iniciando- se a reunião o sr. Aury Luiz Bodanese
convidou o Sr. Luiz Antonio Lise para fazer a apresentação do balancete do mês
de maio/2000, sendo analisado amplamente pelos Conselheiros. Continuando, o
Conselho comentou sobre estoques de produtos suínos e aves em nossas
unidades industriais, bem como preços praticados no segmento. Na sequência o
Sr. Presidente apresentou o pedido de filiação datado de 15/05/2000, com
efeitos retroativo à partir de 01/01/2000, da COOPERATIVA A1, que hora
incorpora o ativo e o passivo das cooperativas: Cooperativa Agropecuária Santa
Lúcia Lida, e Cooperativa Regional Arco Iris Lida, após discutido foi aceito o
pedido de filiação. Nada mais havendo para ser tratado, a reunião foi encerrada
lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada será por todos assinada.
Chapecó (SC), 16 de junho de 2000. (Grifouse.)
21. Assim, uma vez que foram cumpridas as formalidades de associação da
Cooperativa A1, no período autuado, cabe considerar as operações realizadas
entre a autuada e a Cooperativa A1, como atos cooperativos.
Conclusão.
Voto por acolher e DAR provimento os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes. (destacamos parcialmente)

Ora, fica aqui muito claro que, no v. Acórdão no 1201-001.943, de Embargos de
Declaração, a sua I. Relatora chega até a divergir do fundamento original do I. Relator do v.
Acórdão no 101-96957, sobre os efeitos da sucessão na incorporação de cooperativas, para fins
de constatação de filiação. Nesse v. Acórdão complementar, adotou-se um novo fundamento, de
regularidade da efetiva filiação da incorporadora, quando, expressamente conclui que foram
cumpridas as formalidades de associação da Cooperativa A1, no período autuado.

No Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas é atacado o fundamento
superado do v. Acórdão no 101-96957 e nada se mencionou - e muito menos foi demonstrada
divergência - quanto à constatação de cumprimento as formalidades de associação da
Cooperativa A1, no período autuado, que a I. Relatora do v. Acórdão no 1201-001.943
depreendeu da transcrição da Ata NR. 474 do Conselho Administração da Contribuinte,
inclusive desatacando do texto de tal documento a declaração de filiação retroativa.

O v. Acórdão no 1201-001.943 sequer é mencionado nas razões do Apelo
fazendário.

Desse modo, tal matéria, referente à tributação de operações realizadas com não
associados (incorporação de cooperativas – sucessão – momento em que a incorporadora se
considera associada – data da filiação) não merece conhecimento, na medida em que o ratio
decidendi correspondente ao julgamento de tal tema não foi combatido e tampouco fora
demonstrada divergência jurisprudencial.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

No que tange aos demais temas, além de seu conhecimento não ter sido
questionado pela Contribuinte em Contrarrazões, o Acórdão no 1301-002.082, além de guardar
inquestionável similitude fática, claramente, exprime divergência em relação às matéria de
incidência de CSLL sobre ganho de capital e impossibilidade de dedução de qualquer despesa
financeira.

Assim, entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto.

Mérito

Uma vez conhecido parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, passa-se a apreciar as matérias submetidas a
julgamento, quais sejam:

1) Incidência de CSLL sobre ganho de capital;
2) Impossibilidade de dedução de qualquer despesa financeira.

Em relação à incidência de CSLL sobre ganho de capital, a Fazenda Nacional
alega, de maneira muito sucinta, que estes rendimentos também são considerados ganhos de
natureza financeira, sendo, portanto, atos não cooperados, cabendo a tributação sobre os
resultados positivos. Aponta para precedentes deste E. CARF e do antigo E. Primeiro Conselho
de Contribuintes.

Posto isso, analisando os autos, temos que no TVF apenas menciona-se que o
ganho de capital teria sido auferido com a vendas do ativo imobilizado e nas defesas apresentada
pela Contribuinte, ao longo da contenda, apenas limitou-se a afirmar tratar-se de bens usados,
tais como máquinas, equipamentos e veículos que desgastados, foram vendidos ou baixados,
tendo sido o ganho de capital percebido rateado na proporção dos atos cooperados e não
cooperados do período.

Inclusive, em sede de Contrarrazões defende-se, derradeiramente, que tais
alienações promovidas pela recorrida, envolviam a venda de bens obsoletos ou sem condições
de uso, que não atingiam mais a finalidade à que se prestavam, qual seja, o desenvolvimento dos
demais atos cooperativos. A partir desse ganho de capital, permitia-se à recorrida o
investimento em novos ativos permanentes, atualizados e tecnológicos, de modo a possibilitar o
pleno desempenho dos demais atos cooperativos, sem desvirtuar-se em momento algum do
objetivo social da Cooperativa.

Em momento algum demonstrou-se – e muito menos produziu-se prova - da
função de tais ativos na atividade da Cooperativa, bens estes que sequer foram objetivados ou
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

listados pela Contribuinte nas inúmeras oportunidades de contraditório. Tampouco se esclareceu
a forma, as condições ou os destinatários da alienação procedida.

E, ao final, fica claro que a linha de sua arguição é de que tais bens
(genericamente mencionados) seriam necessários às operações da Entidade e ficaram obsoletos,
sendo, então, vendidos e o resultado positivo dessas transações permitiu o investimento em novos
ativos permanentes, atualizados e tecnológicos.

Não há nenhuma demonstração ou prova da reversão do produto dessas vendas
para a compra de novo maquinário ou quaisquer outros bens.

Tem-se aqui alegação bastante abstrata, fundada em lógica extremamente ampla
de que todo o resultado positivo percebido pelas cooperativas poderá, sempre, ser revertido em
prol das suas atividades.

Data maxima venia, ainda que plausível e verossímil tal adução, tal raciocínio
poderia ser empregado para toda e qualquer receita ou vantagem percebida pelas cooperativas,
dissolvendo e anulando o discrímen jurídico entre os atos cooperativos e não cooperativos,
ordinários – fundamental para o tema da sua tributação.

No entender desse Conselheiro, o arrimo exclusivo do direito alegado pela
Contribuinte em tal simplório exercício lógico e a carência de mínimos esclarecimentos,
demonstrações e comprovações sobre os bens alienados, sua função, as operações procedidas
para sua venda e o destino de seu produto, minam, prontamente, a verificação de sua subsunção
ao conceito do art. 79 da Lei no 5.764/71, de ato cooperativo:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

A autorização do art. 86 da Lei no 5.764/71, de que as cooperativas poderão
fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais
e estejam de conformidade com a presente lei, não amplia o conceito de ato cooperativo e não
estende, na seara tributária, a sua desoneração esses outros atos e negócios, que seguem
normalmente tributados.

Desse modo, claramente, no presente caso, somente resta considerar estar-se
diante de transações não operacionais, desvinculadas das atividades da Cooperativa, a qual se
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

dedica à industrialização e produção de alimentos e rações, de origem animal e vegetal,
exploração da agropecuária, manutenção de depósitos e a comercialização de sua produção (vide
fls. 116 e 117), sendo apenas certo que tratou-se de mero exercício de direito de propriedade,
junto à livre demanda do mercado.

Assim, entende-se que, o simples, exclusivo e diminuto fundamento do v.
Acórdão recorrido de que aqui deve se aplicar o mesmo princípio de tributação dos demais
resultados de uma sociedade cooperativa, qual seja, o do rateio entre o resultado das atividades
exercidas com os associados e com não associados para a parcela do ganho de capital colhido
pela Fiscalização nesse lançamento de ofício, não de sustenta.

Nesse sentido, como mero acréscimo argumentativo, visando apenas ilustrar a
atual jurisprudência das C. Turmas Ordinárias da 1a Seção desse E. CARF sobre o tema, confira-
se trecho do recente v. Acórdão no 1301-003.717, acompanhando por unidade pelos membro da
C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, de relatoria do I. Conselheiro
Roberto Silva Junior, publicado em 22/03/2019, que analisou tese jurídica sobre a possibilidade
de submeter o ganho de capital da aliena de ativos não circulantes ao coeficiente de rateio
adotados pelas cooperativas:

SOCIEDADE COOPERATIVA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. TRIBUTABILIDADE.
São tributáveis os ganhos auferidos por sociedade cooperativa na alienação de
bens do ativo imobilizado, pois tais negócios jurídicos se consideram como não
operacionais, escapando da moldura delineada pela lei para as atividades
próprias do cooperativismo.
(...)
É o que ocorreu com o montante relativo ao ganho de capital na alienação de
bens do ativo imobilizada (R$ 1.047.549,79), mais precisamente, imóveis rurais
e terrenos. A recorrente sustenta que esses negócios se inserem no conceito de
atos auxiliares ao ato cooperado.
Em primeiro lugar é discutível que se possa adotar, sem ofensa à lei, a figura
do ato auxiliar ao ato cooperado, conferindo a este a mesma natureza e, por
consequência, o mesmo tratamento jurídico que se dá ato principal. Porque
isso implicaria lançar por terra a distinção construída, a partir do art. 79 da
Lei no 5.764/1971, entre ato cooperativo e ato não cooperativo. No final, todos
os atos acabariam sendo cooperativos: ou pela essência ou por extensão.
Dessa forma, as cooperativas jamais estariam submetidas a qualquer
tributação, independentemente dos atos praticados.
Em segundo lugar, o ganho na alienação de bens do ativo imobilizado é de
natureza não operacional, ou seja, é um ganho que deriva de um negócio
jurídico estranho ao objeto da entidade. Esse conceito serve tanto para as
entidades empresariais, quanto para as sociedades cooperativas.

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

No mesmo sentido, confira-se o v. Acórdão no 1302-001.087, proferido pela C. 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, de relatoria do I. Conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior, publicado em 24/07/2013:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
COOPERATIVA. VENDA DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. ATO
COOPERADO. NÃO CONFIGURADO.
A Lei 5.764/71 não cria uma não-incidência em função da pessoa (subjetiva),
mas sim em função do ato praticado (objetiva), de tal forma que só há falar em
não-incidência tributária quando o ato for praticado entre a cooperativa e seus
associados (art. 79), razão pela qual, fora dessa hipótese, a cooperativa sofre
tributação como qualquer outra pessoa jurídica.
A venda de estabelecimento industrial não pode ser enquadrada como ato
cooperativo, já que se trata de atividade não-operacional.

Não havendo dúvida da incidência da CSLL sobre os ganhos de capital auferidos
pelas pessoas jurídicas, revela-se correta a exigência imposta pelo Fisco.

Diante do exposto, no que tange à incidência da CSLL sobre o ganho de capital
apurado, deve ser reformado o v. Acórdão recorrido, sendo procedente o Recurso Especial
fazendário nesse ponto.

Já no que se refere à matéria da impossibilidade de dedução de qualquer despesa
financeira, a Recorrente, em resumo, afirma que quanto ao argumento de que as receitas
financeiras deveriam ser deduzidas das despesas financeiras delas decorrentes, tem a razão a
interessada, bem como é o próprio entendimento da administração, conforme orientação no
Perguntas e Respostas (...) entretanto, faltou a comprovação de que as despesas, que
supostamente seriam superiores às receitas, decorrem das aplicações financeiras que estão
sendo tributadas no presente lançamento.

Acrescenta que tal comprovação é ônus daquele que alega. Ademais, verifica-se,
no Livro LALUR apresentado, fls. 480/643, que a interessada deduziu despesas financeiras, em
quase sua totalidade, dos resultados decorrentes dos atos com associados, ou seja, com os atos
cooperativos. Portanto, se houve despesas decorrentes das aplicações financeiras, além das
daquelas informadas no Livro LALUR, caberia à autuada a comprovação. A simples
apresentação de uma planilha elaborada pela própria interessada, acostada aos autos às fls.
851, não é suficiente para formação da convicção do julgador. Toda alegação deve ser
acompanhada de provas, tais como documentos idôneos e livros fiscais, conforme determina o
artigo 15 do Decreto 72.235/72.

Como se observa, a possibilidade jurídico-tributária da dedução das despesas
financeiras da Recorrente não está sendo combatida, apenas entende-se que a Contribuinte já
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

procedeu à dedução de parte das despesas financeiras, nos termos de sua declaração, mas se
houve despesas decorrentes das aplicações financeiras, além das daquelas informadas no Livro
LALUR, caberia à autuada a comprovação. E pugna que toda alegação deve ser acompanhada
de provas, tais como documentos idôneos e livros fiscais, conforme determina o artigo 15 do
Decreto 72.235/72

Cabe aqui um esclarecimento: não houve nenhuma glosa de despesas na Atuação,
mas apenas a sujeição indiscriminada à tributação pela CSLL da universalidade das receitas
financeiras, abrangendo, assim, aquelas não oneradas pela Contribuinte, por, então, entender que
seriam frutos de atos cooperativos (vide fls. 33).

Contudo, realmente, no TVF, a Autoridade Fiscal procede à seguinte afirmação:

descabido é o desconto das despesas financeiras oriundas das atividades
operacionais da cooperativa, pois não existe a correlação entre estas. Os juros
passivos oriundos de empréstimos bancários devem ser suportados com as
atividades operacionais da cooperativa e as demais receitas financeiras
correlatas. (destacamos)

E ao seu turno, na Impugnação, a Recorrida se defende de tal consideração,
pugnando pela dedutibilidade de tais rubricas e afirma que conforme prova o demonstrativo
anexo, tem-se a mesma situação, de despesas sempre superior às receitas, ambas financeiras,
não existindo saldo positivo destas a ser tributado. O demonstrativo se refere a uma simples
tabela, de elaboração pela própria Cooperativa, sem indicação da origem dos dados ou a
qualquer prova, mas que evidencia um saldo negativo entre receitas e despesas financeiras em
diversos anos, inclusivo naqueles colhidos na Autuação (fls. 855).

Por fim, no v. Acórdão recorrido, o I. Relator fundamenta e conclui que:

Há que se tributar o lucro e não apenas as receitas dessa natureza.
Observe-se que o formulário de preenchimento de declaração de rendimentos
da pessoa jurídica, ao incluir receitas e despesas financeiras na mesma soma
algébrica assegura esse tratamento. Se dos componentes dessa soma se pinçam
as receitas financeiras obtidas no mercado financeiro para tratamento a parte,
devem-se também pinçar as despesas da mesma natureza para esse tratamento.
Se o fisco, na revisão da declaração de rendimentos da fiscalizada, discorda
que a receita seja ato cooperativo, entendimento que também esposo, deveria,
para efeito tributário, corrigir a inexatidão contábil para que a tributação se
fizesse sobre base de cálculo correta.
Dessa forma, considerando-se que as receitas auferidas no mercado financeiro
estejam em sua totalidade no campo da incidência do tributo, da mesma forma
deve-se considerar que as despesas da mesma natureza também devem fazer
parte da matéria tributável, ou seja, devem ser excluídas daquelas para que
seja tributado o lucro apurado, e não apenas as receitas auferidas.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Nesta ordem de juízos, voto no sentido de dar provimento parcial ao presente
item, para que se exclua da base de cálculo (receitas financeiras) as despesas
da mesma natureza (despesas financeiras). (destacamos)

Nesse v. Aresto combatido, apenas adentrou-se à averiguação jurídica, de
legalidade da dedutibilidade da integralidade das despesas financeiras, objetivamente, em
contraponto àquilo aduzido no TVF, questionado pela Contribuinte no seu Apelo ordinário. E no
entender desse Conselheiro, exatamente aqui que reside a controvérsia: se tais despesas são
objetivamente dedutíveis ou se seria isso condicionado à comprovação de que são
umbilicalmente inerentes e diretamente vinculadas, por um nexo imediato de necessidade, às
receitas financeiras tributadas, como decidido no Acórdão no 1301-002.082 trazido como
paradigma.

E no v. Acórdão recorrido não se abordou a apuração do quanto das despesas ou
em qualquer questão de prova sobre sua materialidade, ficando adstrito ao tema jurídico – e
somente no Recurso Especial que a Fazenda Nacional pretende trazer tal questão, tendo podido,
inclusive, ter levado o tema à C. Turma Ordinária a quo, por meio dos Embargos de Declaração
– mas, não o fez.

Posto isso, considerando os limites do litígio sobre tais despesas, dentro da
circunscrição recursal admitida e prequestionada, principalmente considerando não se tratar de
Autuação de glosa de dedução, entende-se não ser adequada a discussão da suficiência da prova
nessa C. Instância especial.

Assim, no que tange ao mérito, propriamente de Direito, entende-se que, uma vez
que pretende-se tributar, indiscriminadamente, a universalidade das receitas financeiras da
Recorrida, por estarem tais entradas fora dos limites conceituais do ato cooperativo, não procede
o fundamento jurídico da Autoridade Fiscal, precisa e textualmente aduzido no TVF (sendo
vedada a modificação de critérios jurídicos do lançamento de ofício), de que todas e quaisquer
despesas financeiras seriam indedutíveis na apuração dos tributos sobre a renda das cooperativas,
posto que viola a principiologia da capacidade contributiva, expressada mais especificamente na
ideia de renda líquida, quando trata-se do Lucro Real, afrontando também as prescrições do art.
43 do CTN.

Repita-se: a própria Recorrente acaba por endossar tal posição jurídica nas suas
razões.

Somente pode ser furtada dos contribuintes a dedução das financeiras quando
provado pela Autoridade Tributária o desvio no aproveitamento dos recursos (entradas)
correspondentes a tal dispêndio pela entidade. E, in casu, a fundamentação do lançamento não
invoca a regra do art. 47 da Lei no 4.506/64 (art. 242 do RIR/94 e art. 299 do RIR/99).

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Assim, uma vez que se determinou, indiscriminadamente, a tributação de todas as
receitas financeiras da Contribuinte, não havendo fundamento para a glosa das despesas de
mesma natureza no TVF, deve ser mantido v. Acórdão recorrido, para se permitir a dedução da
base de cálculo da CSLL das demais despesas financeiras percebidas no período, confrontadas
com as receitas tributadas nesse lançamento de ofício, para apenas se tributar o eventual
resultado líquido, positivo.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando o v. Acórdão
recorrido apenas para manter a exigência de CSLL sobre o ganho de capital percebido com a
alienação de ativos não circulantes.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Divergi do I. Relator para conhecer integralmente do recurso especial porque
entendo também caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da matéria da incorporação
promovida pela Cooperativa A1 e as operações mantidas com as associadas de suas
incorporadas. Embora a matéria tenha sido, de fato, objeto de embargos de declaração, estes
foram acolhidos sem efeitos infringentes, mantendo-se a conclusão do acórdão embargado no
sentido da exclusão da tributação do resultado das operações realizadas entre a recorrente e a
Cooperativa A1. De outro lado, o paradigma trazido para caracterização da divergência tratava
de decisão proferida em sede da mesma exigência formulada contra a Contribuinte, mas que
resultou na exigência de IRPJ nos mesmos períodos de apuração da CSLL aqui sob exame.
Logo, diante de idêntica situação fática, o Colegiado a quo concluiu por afastar a
infração correspondente à matéria em referência, enquanto o Colegiado que proferiu o paradigma
decidiu por mantê-la.
Com maior detalhe, constata-se que o acórdão embargado (101-96.957) concluiu
que as cooperativas incorporadas eram associadas da recorrente e o direito não se extinguiu
por ocasião da incorporação, e sim foi transmitido à Cooperativa Al, por via de sucessão legal,
tendo sido formalizado, posteriormente, o registro de filiação. A PGFN, em embargos de
declaração, questionou o fundamento para o Colegiado assim decidir, e na resposta aos embargos
(Acórdão no 1201-001.943), a partir do exame da Ata no 474 do Conselho de Administração,
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

constatando referência ao pedido de filiação com efeitos retroativos a 01/01/2000, conclui-se
pela correção do acórdão embargado, porque cumpridas as formalidades de associação da
Cooperativa A1, no período autuado, a validar as operações realizadas entre a autuada e a
Cooperativa A1 como atos cooperativos.
Já o paradigma, diante desta mesma argumentação de eficácia retroativa da
aprovação do Conselho de Administração, dentre outras alegações, concluiu que:
A Recorrente refuta a acusação com base nos argumentos abaixo:
a) a vendedora, A1, era associada desde janeiro/2000, porquanto, tendo incorporado as
Cooperativas Santa Lúcia e Arco Iris, sendo estas filiadas à Recorrente ao tempo de
incorporação, a Cooperativa A1 sucedeu-as nos direitos e obrigações, na data da
incorporação;
b) o direito das associadas, supracitadas, foi transmitido à incorporadora por via
da sucessão legal, processando-se, mais tarde, o registro de filiação desta por ato
formal, tanto que realizado com efeito retroativo ao dia 01/01/2000, no qual foi
consumada a incorporação;
c) a cooperativa A1 foi fundada dois meses antes da incorporação, já com o objetivo de
incorporar as outras duas;
d) as vendas efetuadas por A1 à Recorrente continuaram as mesmas, como se fossem
realizadas pelas próprias incorporadas, que já eram filiadas;
Os argumentos da Recorrente não podem prosperar, uma vez que a incorporação das
Cooperativas Agropecuária Santa Lúcia e Regional Arco Íris não conferem à
incorporadora A1 o status de filiada à Recorrente. Em consonância com os artigos 29
e 30 da Lei no 5.764/1971, tornar-se associado à cooperativa exige não só a
manifestação de vontade de ser associado e de sujeitar-se à disciplina estatutária
da entidade objeto do interesse do pretendente; exigem-se, ainda, aprovação do
órgão de administração da cooperativa à qual se requer a associação, a subscrição
do capital social e a assinatura do Livro de Matriculas.
In casu, o vínculo por filiação só passou a existir no instante em que esta – a filiação
– foi aprovada. Perceba-se que era do interesse da própria fiscalizada, considerando
suas relações jurídico-tributárias, aprovar a filiação o quanto antes. Porém, enquanto a
fiscalizada não admitiu a filiação da Cooperativa A1, os atos jurídicos entre esta e a
Cooperativa Central Oeste Catarinense não transcorreram no campo dos atos
cooperativos.
Vale dizer que a relação jurídica de direito cooperativo somente se instaurou quando
finalmente implementado o requisito consistente na aprovação, pela Recorrente, da
filiação da Cooperativa A1, à luz do artigo 3o, caput e § 2o, do Estatuto da Cooperativa
Central Oeste Catarinense.
Portanto, as aquisições de matérias-primas da Recorrente à Cooperativa A1 passaram a
ser reguladas sob a abrangência dos atos cooperativos somente a partir de 15/06/2000,
data em que a fiscalizada formalmente aprovou a filiação. Tendo em conta o que se
consignou nestas linhas, pode-se asserir que está correto lançamento. Ou seja, as
aquisições realizadas antes dessa data não são qualificadas entre os atos cooperativos.
(destaquei)
A razão de decidir do acórdão que apreciou o recurso voluntário nestes autos não
foi alterada na apreciação dos embargos opostos. A mencionada “constatação de cumprimento
das formalidades de associação da Cooperativa A1, no período autuado” exposta no exame de
embargos, na verdade, apenas explicitou a admissibilidade de sua eficácia retroativa. Ao final,
subsistiu a compreensão de que as outras cooperativas mencionadas eram associadas da autuada.
Já o paradigma, interpretando a legislação de regência, nega essa associação antes da aprovação
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

do correspondente pedido pelo Conselho de Administração, ou seja, nega a eficácia retroativa
desta aprovação.
Assim, a partir da mesma base fática, diferentes Colegiados do CARF extraíram
diferentes interpretações da legislação de regência, do que resultou distinta decisão acerca do
crédito tributário lançado.
Estas as razões, portanto, para também CONHECER do recurso especial neste
ponto.
No mérito, também divergi do I. Relator quanto à matéria “impossibilidade de
dedução de qualquer despesa financeira” porque não vislumbro qualquer ofensa à capacidade
contributiva na interpretação de que as receitas financeiras, no presente caso, são integralmente
tributáveis, vez que se tratam especificamente de rendimentos de aplicações financeiras e
rendimentos de capital desta espécie não dependem de despesas incorridas para serem auferidos.
Se, excepcionalmente, tal se verifica, incumbe à Contribuinte provar esta ocorrência, e disto ela
não se desincumbiu.
A acusação fiscal bem demonstra a inexistência desta correlação arguída pela
Contribuinte:
Nada impede que a cooperativa, em nome da boa administração, utilize suas sobras de
caixa para auferir receitas no mercado financeiro, entretanto deve tributar em separado
estes resultados.
Descabido é o desconto das despesas financeiras oriundas das atividades operacionais
da cooperativa, pois não existe a correlação entre elas. Os juros passivos oriundos de
empréstimos bancários devem ser suportados com as atividades operacionais da
cooperativa e as demais receitas financeiras correlatas.
Logo, não se trata, genericamente, de receitas financeiras, mas sim de rendimentos
de aplicações financeiras. E, neste cenário, a Contribuinte sequer questiona a finalidade destas
aplicações financeiras, correlacionadas a sobras de caixa, diversamente do que já enfrentei no
litígio solucionado Acórdão no 1101-001.013, quando arguída a correspondência das aplicações
financeiras com operações de cobertura, concluindo-se o que assim consignado em sua ementa:
RECEITAS FINANCEIRAS. VINCULAÇÃO A EXPORTAÇÕES. INDÍCIOS DE
OPERAÇÕES DE COBERTURA. Os ganhos líquidos em bolsa e os rendimentos em
operações de swap podem resultar de contratos com natureza de hedge e uma vez
agregados às operações de exportação somente podem ser atribuídos exclusivamente a
resultados com não cooperados se demonstrado que outra seria a finalidade da aplicação
financeira. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. RATEIO. As receitas de exportação não
podem ser classificadas exclusivamente como operações com associados quando a
cooperativa recebe produtos de cooperados e de terceiros.
Assim, tratando-se aqui de rendimentos de aplicações financeiras por sobras de
caixa, não merece reparos, assim, o voto condutor do acórdão paradigma que assim conclui
relativamente à matéria em tela:
Adiante, adentrando nas questões de mérito, eis que surge, em primeiro lugar, a
acusação de omissão de receitas financeiras, no cômputo do lucro tributável. Quanto ao
tema, diz a Fiscalização às fls. 40/41:
“O contribuinte obteve rendimentos de aplicações financeiras e por considera-
los afetos ao conceito de ato cooperativo tributou apenas parte destes.
Tal entendimento carece de respaldo legal pelas razões a seguir expendidas.
Segundo o artigo 79 da Lei n° 5.764/71, o ato cooperativo é assim definido:
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

Artigo 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas
e seus associados, entre este e aquelas e pelas cooperativas entre si guando
associadas, para consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
compra e venda de produto ou mercadoria.
Ou seja, a definição legal de ato cooperativo é aquela expressa na norma adrede
transcrita donde se infere que as receitas de aplicações financeiras não estão
abrangidas por aquele conceito.( 1 )
[...]
Tal entendimento encontra eco no Poder Judiciário sendo que o Superior
Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 262 pôs fim as disquisições acerca da
procedência ou não da tributação das aplicações financeiras obtidas pelas
sociedades cooperativas.
"Súmula 262 Incide imposto de renda sobre o resultado das aplicações
financeiras realizadas pelas cooperativas".
Da mesma forma, resta destacar que o procedimento adotado pelo contribuinte,
conforme demonstrativos contábeis a (Fls. 512 a 619), de compensar as receitas
financeiras com as despesas financeiras oriundas das atividades da cooperativa
não encontra respaldo legal.
Sobre este tema, o Parecer Normativo CST n° 04/86, itens 2.9 e 6.11, assim
assevera:
2.4 Conquanto as aplicações financeiras possam refletir, em alguns casos, atos
de boa administração, esta Coordenação tem mantido o entendimento de que o
resultado positivo obtido com essas aplicações não provêm de atos cooperativos
segundo a definição dada pelo art. 79 da Lei n° 5.769/71 e por isso o resultado
positivo dai decorrente não é classificável entre aqueles que se colocam fora do
campo de incidência. (Grifei).
6.1.1 O resultado positivo das aplicações financeiras deve ser oferecido â
tributação englobadamente com os resultados das operações com não
associados mediante seu cômputo em separado (it. 4 do PN CST n° 73/75),
mesmo em caso de eventual apuração de prejuízo contábil no balanço nas
operações com associados, uma vez que este deverá ser coberto com recursos do
Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na
razão direta dos serviços usufruídos ressalvada a opção prevista no parágrafo
único do art. 80 da Lei n° 5.764/71. grifei).
Ou seja, os resultados positivos obtidos com os atos não cooperativos não
podem ser compensados com os resultados negativos obtidos com o ato
cooperativo.”
A Recorrente se insurge contra a tributação das receitas financeiras. O artigo 79 da Lei
no 5.764, de 1971, deixa claro que as receitas financeiras não se derivam de atos
cooperativos, pois, de acordo com citado dispositivo legal, atos cooperativos são
aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados ou pelas cooperativas entre si.
Por outro lado, os artigos 79, 85, 86 e 88 da Lei no 5.764/1971, em combinação com o
artigo 111 da mesma Lei (artigo 168 do RIR/199 e artigo 183 do RIR/1999) prescrevem
que, para as sociedades cooperativas, o IRPJ incide sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade. Com arrimo nos referidos dispositivos
legais, embora circunscrevendo-se às aplicações financeiras dessas sociedades, expressa
a Súmula 262 do Superior Tribunal de Justiça que o imposto de renda incide sobre o
resultado das aplicações financeiras. Como é cediço, o resultado tributável das

1 RECEITAS FINANCEIRAS — O Resultado das aplicações financeiras, em qualquer de suas modalidades,
efetuadas por cooperativas, está excluido da não incidência de que gozam tais sociedades, ficando sujeitas à regra
geral que rege o IRPJ. (Decisão n°188/98 —7 a Região fiscal.)
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

aplicações financeiras é a diferença positiva entre as receitas financeiras e as despesas
inerentes à obtenção das receitas financeiras, na linha do acórdão 1402-00.445, relatora
Conselheira Albertina Silva Santos de Lima (4a Câmara 2a Turma Ordinária, sessão de
24/02/2011):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2003 LUCRO REAL. ATOS NÃO COOPERATIVOS. RECEITAS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DESPESAS FINANCEIRAS. INERÊNCIA.
As receitas de aplicações financeiras são atos não cooperativos e devem integrar o
resultado tributável das sociedades cooperativas, não sendo possível que se submeta à
tributação apenas o resultado líquido entre receitas de aplicações financeiras e
despesas financeiras com atos cooperados, quando não há inerência entre as mesmas.
Declara o agente fiscal, à fl. 42, que, para fins de apuração da receita financeira
tributável, a Recorrente recorrera a um índice resultante da divisão entre a receita de
atos não cooperativos e a receita bruta total. Na determinação da receita financeira
tributável de cada período de apuração, esse índice (sempre inferior a um) foi aplicado
sobre a receita financeira total do respectivo período de apuração.
O agente fiscal também afirma que carece de respaldo legal o procedimento adotado
pelo contribuinte, demonstrado às fls. 512 a 619, mediante o qual deduziram-se as
despesas financeiras das receitas financeiras oriundas das atividades da cooperativa.
Em outra senda, o relator da instância a quo, mantendo o lançamento no tocante à
tributação das receitas financeiras, argumenta que as despesas financeiras já foram
inseridas na DIPJ, tanto no campo específico das despesas financeiras quanto no campo
das demais despesas operacionais, o que, segundo menciona, pode ser verificado às fls.
629, 655, 691, 751 e 806.
O que impressiona, em relação à assertiva acima, lançada pela autoridade julgadora, ao
mencionar que as despesas financeiras já teriam sido inseridas na DIPJ, influenciando o
resultado tributável, é o fato de não ter havido contestação direta, no recurso voluntário,
desmentindo tal argumento ou esclarecendo os fatos por outra perspectiva.
De outro modo, a despeito de defender que, uma vez “evidenciada a existência de
despesa financeira, e concomitantemente de receita financeira, esta vinculada a aquela,
é impositivo que na contabilidade devam ambas ser confrontadas para apuração do
resultado especifico das transações financeiras (empréstimos e aplicações), que pode
ser positivo ou negativo”, constata-se, contudo, que inexiste a indicação das despesas
financeiras que, precisamente, deveriam ser contrapostas às respectivas receitas
financeiras, por força de uma relação de necessidade congênita determinante da geração
de despesas financeiras para a geração das receitas financeiras autuadas.
Na verdade, o discurso da Recorrente é voltado para a tentativa de obter o
reconhecimento da dedutibilidade da generalidade das despesas financeiras, a exemplo
do que fizera na reclamação em primeira instância, ao juntar aos autos o demonstrativo
de despesas e receitas financeiras à fl. 1.171, o qual apresenta o panorama geral das
receitas e despesas financeiras do período entre 1996 e 2000.
Tal pretensão de deduzir a generalidade de suas despesas financeiras exsurge mais
nitidamente na peça de defesa apresentada à autoridade da DRJ, à fl. 1.145, ao postular
a dedução dos juros passivos oriundos de empréstimos bancários, os quais não
determinam diretamente a geração das receitas financeiras tributadas no presente
lançamento tributário. A conferir, à fl. 1.145, na crítica feita à autuação, perante a
autoridade da instância a quo:
“E que, embora sendo "receitas" — portanto inconfundiveis com "resultados" —
devem elas ser acrescidas ao lucro real na proporção de 100% (receita igual a
resultado), sendo descabido o desconto das despesas financeiras oriundas das
atividades operacionais da cooperativa, pois não existe a correlação entre estas,
e assim os juros passivos oriundos de empréstimos bancários devem ser
suportados com as atividades operacionais da cooperativa, ou seja, as despesas
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.001173/2001-70

financeiras pertencem unicamente ao campo dos atos cooperativos albergados
na isenção.
As receitas financeiras se convertem em lucro tributável na proporção de 100%,
enquanto os juros passivos, que são despesas financeiras, se dissociam dessas
receitas e são deduzidos integralmente (100%) na apuração do resultado isento
inerente aos atos cooperativos. Toda a receita financeira pertence ao resultado
tributável, enquanto toda a despesa financeira pertence ao resultado não
tributável (não incidência).” (grifei)
Sem a comprovação das despesas financeiras umbilicalmente inerentes e diretamente
vinculadas, por um nexo imediato de necessidade, às receitas financeiras tributadas, não
há como dar razão à Recorrente.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN mas,
vencida quanto a este aspecto, DAR PROVIMENTO ao recurso especial na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital